Tribunal: TJSP
Processo: 2146104-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus - Tráfico de Drogas – Decisão impositiva da prisão preventiva carente de fundamentação idônea. Paciente portador de condições subjetivas favoráveis. Requerimento visando à aplicação dos termos da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Liminar indeferida.
1. Decisão suficientemente fundamentada.
2. Desnecessidade de manutenção da custódia cautelar. Quantidade não

Ementa:
Habeas Corpus - Tráfico de Drogas – Decisão impositiva da prisão preventiva carente de fundamentação idônea. Paciente portador de condições subjetivas favoráveis. Requerimento visando à aplicação dos termos da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Liminar indeferida.
1. Decisão suficientemente fundamentada.
2. Desnecessidade de manutenção da custódia cautelar. Quantidade não excessiva de drogas. Paciente possuidor de condições subjetivas favoráveis. Ausência de comprometimento da ordem pública, bem como dos riscos de eventual reiteração delituosa. Possibilidade de resposta punitiva mais branda não descartada. Suficiência das medidas cautelares alternativas. Ordem concedida